Tribunal: TJDFT
Processo: 0006725-65.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006725-65.2016.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNI MARQUES DOS SANTOS, KATIA BOMFIM SANTOS MARQUES APELADO: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por KATIA BOMFIM SANTOS MARQUES e GIOVANNI MARQUES DOS SANTOS, o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator